Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSO CIVIL E DL 911/69. TRANSFERÊNCIA E PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA DE ÁGIO. FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERSISTÊNCIA DO GRAVAME. RESTRIÇÃO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA
1. Tendo o autor, com base em contrato de compra e venda de ágio, pleiteado a transferência para o nome do réu, da propriedade sobre o veículo alienado fiduciariamente e sobre o qual também recai restrição judicial proveniente de outro processo, mostra-se escorreita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, diante da falta de interesse de agir.
2. Recurso conhecido e desprovido.